Tribunal: TJDFT
Processo: 0702612-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVERSÃO DE GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INOVAÇÃO RECURSAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE RELACIONAMENTO SAUDÁVEL ENTRE OS GENITORES. GUARDA COMPARTILHADA NÃO RECOMENDADA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. Não se conhece do pedido de regulamentação das visitas, por se tratar de inovação recursal, porquanto a questão não foi discutida na decisão agravada.
2. O art. 1.583 do Código Civil estabelece a guarda compartilhada como preferencial à guarda unilateral, atendendo-se, sempre, ao melhor interesse da criança, pois a guarda compartilhada requer a participação de ambos os genitores na criação e nas tomadas de decisões dos filhos.
3. Em situações excepcionais e, em observância ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal, “a guarda compartilhada não é recomendada, devendo ser indeferida ou postergada, como nos casos em que as condutas conturbadas e o alto grau de beligerância entre os seus genitores ao longo do processo de guarda não observam o melhor interesse dos filhos.” (AgInt no REsp 1808964/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020), é o que, a priori, se verifica no caso concreto.
4. A guarda compartilhada demanda responsabilização conjunta do casal e a existência de um indicativo mínimo de diálogo entre os genitores, circunstância inexistente no caso sob análise.
5. O caso em apreço demanda ampla dilação probatória, de modo que os argumentos do agravante e os elementos por ele até então produzidos, não são suficientes para excepcionalizar a alteração do regime de guarda nos moldes fixados na decisão agravada.
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido.